Tribunal: STF
Processo: HC 217275
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (ref. à petição 13043/2023 - eDOC 30): O Ministério Público do Estado de São Paulo requer a devolução do prazo para recorrer da decisão monocrática em que reconheci o efeito retroativo do art. 28-A do CPP no caso em exame (eDOC 22).



    Alega o requerente, em síntese, não ter sido intimado de tal decisão, a despeito da legitimidade dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios para postular nesta Corte, conforme decidido no paradigma do tema de repercussão geral 946.



    É o relatório. Decido.



    Razão assiste ao Parquet.



    Embora a jurisprudência desta Corte, reafirmada no paradigma citado pelo requerente, reconheça-lhe a legitimidade para postular nos presentes autos, não foi o Ministério Público do Estado de São Paulo intimado da decisão concessiva da ordem, razão pela qual há nos presentes autos ofensa ao contraditório passível de retificação.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, defiro o pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo para determinar a sua intimação do teor da decisão concessiva da ordem (eDOC 22), com a devolução do prazo recursal e o cancelamento da certidão de trânsito em julgado.



    Publique-se. Intimem-se, inclusive o MP/SP.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente